Tribunal: TJMT
Processo: 1006300-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006300-07.2025.8.11.0000
AGRAVANTES: IVO PAULO COSTA e OUTROS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADOS: ADMINISTRADOR JUDICIAL e JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DE SINOP
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DA ADMINISTRADORA JUDICIAL – PRODUTORES RURAIS – ALEGAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO PEQUENOS PRODUTORES – INAPLICABILIDADE DO TETO DE 2% DO ART. 24, §5o, DA LEI No 11.101/2005 – AUSÊNCIA DE PLANO ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO – PASSIVO SUPERIOR A R$4.800.000,00 – CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL DOS DEVEDORES – COMPLEXIDADE DO CASO E VOLUME DE TRABALHO DEMONSTRADOS – REMUNERAÇÃO FIXADA EM 3,5% – VALOR INFERIOR AO TETO LEGAL DE 5% – CRITÉRIOS DO ART. 24, CAPUT, OBSERVADOS – DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO – RECOMENDAÇÃO CNJ No 141/2023 – NATUREZA ORIENTATIVA – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do art. 24 da Lei no. 11.101/2005, a fixação da remuneração do administrador judicial deve observar a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado, não podendo ultrapassar o teto legal de 5%.
A limitação excepcional a 2% (art. 24, §5o) somente se aplica a microempresas, empresas de pequeno porte e produtores rurais que optem pelo plano especial de recuperação judicial (art. 70-A), desde que o valor da causa não exceda R$4.800.000,00. Inexistindo plano especial, tratando-se de recuperação ordinária e sendo o passivo superior ao limite legal, inaplicável o redutor.
Constatada a atuação consolidada dos devedores e a complexidade do trabalho desenvolvido pela administradora judicial, justifica-se a fixação de honorários em 3,5%, percentual inferior ao teto legal.
A Recomendação CNJ no. 141/2023 possui caráter não vinculante.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006300-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), IVO PAULO COSTA - CPF: 305.533.501-53 (AGRAVANTE), ROSANGELA ALVES COSTA - CPF: 535.469.701-87 (AGRAVANTE), RODRIGO COSTA - CPF: 023.812.721-43 (AGRAVANTE), FRANSCIELLE MARIA DE SOUZA - CPF: 999.200.001-59 (AGRAVANTE), FRANCIELLY COSTA - CPF: 045.451.891-99 (AGRAVANTE), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (AGRAVADO), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (ADVOGADO), ANA FLAVIA JACOBOWSKI GEIER - CPF: 045.638.531-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DA ADMINISTRADORA JUDICIAL – PRODUTORES RURAIS – ALEGAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO PEQUENOS PRODUTORES – INAPLICABILIDADE DO TETO DE 2% DO ART. 24, §5o, DA LEI No 11.101/2005 – AUSÊNCIA DE PLANO ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO – PASSIVO SUPERIOR A R$4.800.000,00 – CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL DOS DEVEDORES – COMPLEXIDADE DO CASO E VOLUME DE TRABALHO DEMONSTRADOS – REMUNERAÇÃO FIXADA EM 3,5% – VALOR INFERIOR AO TETO LEGAL DE 5% – CRITÉRIOS DO ART. 24,
CAPUT
, OBSERVADOS – DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO – RECOMENDAÇÃO CNJ No 141/2023 – NATUREZA ORIENTATIVA – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 24 da Lei no. 11.101/2005, a fixação da remuneração do administrador judicial deve observar a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado, não podendo ultrapassar o teto legal de 5%.

A limitação excepcional a 2% (art. 24, §5o) somente se aplica a microempresas, empresas de pequeno porte e produtores rurais que optem pelo plano especial de recuperação judicial (art. 70-A), desde que o valor da causa não exceda R$4.800.000,00. Inexistindo plano especial, tratando-se de recuperação ordinária e sendo o passivo superior ao limite legal, inaplicável o redutor.

Constatada a atuação consolidada dos devedores e a complexidade do trabalho desenvolvido pela administradora judicial, justifica-se a fixação de honorários em 3,5%, percentual inferior ao teto legal.

A Recomendação CNJ no. 141/2023 possui caráter não vinculante.

Decisão mantida. Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006300-07.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

IVO PAULO COSTA e OUTROS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADOS:

ADMINISTRADOR JUDICIAL e JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DE SINOP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
IVO PAULO COSTA
e
OUTROS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, contra decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial processo originário número 1028832-61.2024.8.11.0015, pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, Juíza de Direito
Giovana Pasqual de Mello
, a qual fixou e manteve a verba honorária fixada em favor da administração judicial em R$411.379,78 (quatrocentos e onze mil, trezentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos), parcelado em 36 parcelas mensais de R$11.427,22 (onze mil, quatrocentos e vinte e sete reais e vinte e dois centavos).

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados pela julgadora monocrática.

Em suas razões recursais (Id. 271989396), os agravantes sustentam que a decisão recorrida deve ser reformada, pois não observou a limitação imposta pelo artigo 24, §5o, da Lei no. 11.101/2005, que reduz os honorários da administradora judicial para o teto de 2% no caso de pequenos produtores rurais, desde que o valor da causa não exceda a R$4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).

Alegam que são empresários rurais individuais, compondo um grupo econômico horizontal, e que, se analisadas suas rendas brutas individualmente, todos se enquadram no critério de pequenos produtores rurais, pois não ultrapassam o limite legal.

Pontuam que a decisão agravada não observou os valores praticados no mercado para a fixação de honorários da administradora judicial, citando casos semelhantes de recuperação judicial na mesma comarca, nos quais foram fixados honorários entre 1% e 2% do passivo recuperacional.

Argumentam que a fixação do percentual em 3,5% viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e compromete a viabilidade do plano de recuperação judicial.

Os agravantes requerem o deferimento de efeito suspensivo, para que seja provisoriamente fixado o percentual de 2% do passivo, no valor mensal de R$6.529,82 (seis mil, quinhentos e vinte e nove reais e oitenta e dois centavos), até o julgamento final do recurso.

Ao final, pugnam pelo provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão recorrida para reduzir os honorários da administradora judicial ao percentual de 2%, totalizando R$235.073,58 (duzentos e trinta e cinco mil, setenta e três reais e cinquenta e oito centavos), pagos em 36 parcelas de R$6.529,82 (seis mil, quinhentos e vinte e nove reais e oitenta e dois centavos).

Comprovantes de recolhimento do preparo recursal no Id. 272226876.

A tutela recursal foi por mim
indeferida
em 18/03/2025, nos termos da decisão Id. 274871883.

Intimada, a administradora judicial SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZ apresentou contraminuta na peça Id. 280716887, defendendo a manutenção da decisão agravada. Sustenta que a recuperação judicial envolve quatro devedores com atividades entrelaçadas, o que lhe impõe esforço técnico ampliado e contínuo.

Alega que a elaboração da segunda lista de credores exigiu análise individualizada de centenas de documentos, resultando em relatório de mais de 143 páginas.

Afirma que o valor do passivo supera o limite previsto no § 5o do art. 24 da Lei no. 11.101/2005, o que por si só afastaria a aplicação do teto de 2%, ainda que se reconhecesse a condição de pequenos produtores.

Acrescenta que os agravantes vêm cumprindo os pagamentos mensais dos honorários e não demonstraram, com documentos, incapacidade financeira.

No mais, assevera que a remuneração arbitrada é compatível com a complexidade e responsabilidade do trabalho desempenhado e que sua redução injustificada comprometeria a continuidade da atuação técnica e imparcial da administração judicial. Ao final, requer o desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer de lavra do Procurador de Justiça
Ezequiel Borges de Campos
, opinando pelo
desprovimento
do agravo.

Argumenta que o parcelamento em 36 vezes atende à Recomendação no. 141/2023 do CNJ e torna exequível o pagamento, não havendo nos autos elementos que comprovem a alegada incapacidade financeira dos agravantes. No que se refere à suposta desproporcionalidade dos honorários, sustenta que o valor arbitrado (3,5%) é compatível com a dimensão do passivo e com as múltiplas atribuições desempenhadas pela administradora judicial. Rejeita a tese de aplicação automática do teto de 2%, ao argumento de que, tratando-se de produtores rurais, tal limitação depende da adoção de plano especial de recuperação, nos termos do art. 70-A da LRF, o que não se verificou no caso. Cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a regra de limitação é voltada a microempresas, empresas de pequeno porte ou produtores rurais que optem expressamente pelo plano especial. Como os agravantes apresentaram pedido de recuperação ordinária, sem o plano especial, e o valor do passivo ultrapassa R$4.800.000,00, o órgão ministerial entende incabível a aplicação do limite de 2% previsto no § 5o do art. 24 da Lei no. 11.101/2005.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme
relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por Ivo Paulo Costa e outros empresários rurais em recuperação judicial, contra decisão proferida pela Juíza de Direito Giovana Pasqual de Mello, da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos do processo n.o 1028832-61.2024.8.11.0015, na qual foram fixados os honorários da administradora judicial no valor de R$411.379,78 (quatrocentos e onze mil, trezentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos), a serem pagos em 36 parcelas mensais de R$11.427,22 (onze mil, quatrocentos e vinte e sete reais e vinte e dois centavos).

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que a fixação desconsiderou a limitação prevista no §5o do art. 24 da Lei no. 11.101/2005, que estabelece o teto de 2% para honorários em casos de pequenos produtores rurais, desde que o valor da causa não ultrapasse R$4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).

Alegam que integram grupo econômico horizontal e que, individualmente, suas receitas não excedem o referido limite legal.

Argumentam ainda que a decisão não observou os valores de mercado praticados em casos análogos na mesma comarca, nos quais os percentuais fixados variaram entre 1% e 2%, sendo, portanto, a fixação em 3,5% desproporcional e violadora dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de comprometer a execução do plano de recuperação.

Pedem o provimento do recurso para reforma da decisão, com a fixação definitiva dos honorários da administradora judicial em R$235.073,58 (duzentos e trinta e cinco mil, setenta e três reais e cinquenta e oito centavos), divididos em 36 parcelas.

A decisão objeto do recurso possui o seguinte teor na parte que interessa à análise do recurso:

“(...)

4. Do administrador judicial:

Nomeio administradora judicial Suzimaria Maria de Souza Artuzi, advogada inscrita na OAB/MT 14.231, portadora do CPF: 933.434.851-87, com escritório na Avenida Tancredo Neves 1243 - Sala 01 - Castelândia, Primavera do Leste (MT), CEP: 78.850-000, telefone: (66) 99222-8944, e-mail: suziadv@terra.com.br, website: www.advocaciasouzaartuzi.com.br, para, em 48 (quarenta e oito) horas, assinar o termo de compromisso (art. 33 da LRE), bem como proceder na forma do artigo 22 da citada Lei.

O prazo acima passa a fluir do recebimento do termo pelo administrador judicial, a ser encaminhado para suziadv@terra.com.br devendo ser providenciada a imediata devolução do termo devidamente assinado, para o e-mail da Secretaria do Juízo (sin.4civel@tjmt.jus.br).

No prazo referido, a administradora judicial deverá declarar eventual situação de impedimento, suspeição ou nepotismo, nos termos do art. 5o, § 5o, da Resolução n. 393, do CNJ.

Ademais,
nos termos do artigo 24 da Lei 11.101/205, fixo a remuneração da administradora judicial em R$ 411.379,78 (quatrocentos e onze mil, trezentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos) que corresponde a 3,5% do valor total devido, a saber, R$ 11.753.679,41 (onze milhões, setecentos e cinquenta e três mil, seiscentos e setenta e nove reais e quarenta e um centavos).

O valor arbitrado deverá ser pago em 36 parcelas mensais de R$ 11.427,22 (onze mil, quatrocentos e vinte e sete reais e vinte e dois centavos), mediante depósito em conta corrente de titularidade da Administradora Judicial, a ser informada à parte requerente, iniciando-se a primeira parcela em 30/12/2024 e, as demais, no mesmo dia dos meses subsequentes.

O administrador judicial deverá informar ao juízo a situação dos requerentes, para fins de fiscalização de suas atividades, nos termos do artigo 22, inciso II, alíneas “a” (primeira parte) e “c”, da Lei 11.101/2005, cujos relatórios deverão ser direcionados para um único incidente, a ser formado para tal fim, visando não tumultuar o processo. Bem assim, após a apresentação do plano de recuperação judicial, deverá o administrador judicial se manifestar, conforme determina o artigo 22, inciso II, alínea “h”, da LRF.

No tocante à elaboração dos relatórios mensais de atividade, o administrador judicial deverá adotar como padrão o modelo constante do anexo da Recomendação n. 72, de 19/08/2020, do Conselho Nacional de Justiça (art. 2o, caput), podendo inserir no relatório outras informações que reputar necessárias, devendo, contudo, seguir a recomendação de padronização de capítulos de forma a contribuir com o andamento do processo, em benefícios dos credores e do Juízo. O aludido relatório deverá ser também disponibilizado pelo administrador judicial, em seu website.

Nos termos do artigo 1o, da Recomendação n. 72/2020 do CNJ, após o encerramento da fase administrativa de verificação de créditos, o administrador judicial deverá apresentar relatório denominado “Relatório da Fase Administrativa”, que deverá conter o resumo das análises feitas, além das informações mencionadas no art. 1o, § 2o e seus incisos da indigitada Recomendação. Ressalto que o aludido relatório deverá ser protocolado nos autos principais da recuperação judicial e divulgado no site eletrônico da administradora judicial.

O administrador judicial deverá criar um website para servir de canal de comunicação com os credores, que deverá conter as cópias das principais peças processuais, dos relatórios mensais de atividades da devedora, lista de credores e demais informações relevantes, conforme orientação constante dos §§ 3o e 4o da Rec. 72/2020, do CNJ.

(...)

1.

Dos Embargos de Declaração (id. 181857765):

Os recuperandos opuseram Embargos de Declaração contra a decisão de id. 179387589, questionando a fixação da remuneração do administrador judicial.

Os embargos não merecem acolhimento, inicialmente porque não há se falar em omissão, haja vista que a decisão deliberou sobre o assunto, ainda que o seu teor não tenha sido na forma como os requerentes pretendiam.

Ademais, a fixação dos honorários do administrador judicial observou o disposto no art. 24, § 1o, da Lei 11.101/2005, que estabelece o percentual máximo de 5% sobre o passivo sujeito à recuperação judicial. Além disso, a legislação confere ao juízo recuperacional discricionariedade para definir o percentual adequado, considerando a complexidade do caso, a capacidade de pagamento do devedor e os valores praticados no mercado. A propósito, a Recomendação 141/2023 do CNJ, invocada pelos requerentes, possui natureza meramente orientativa e não impõe obrigatoriedade de intimação prévia da administradora judicial para apresentação de proposta de honorários, motivo pelo qual inexiste a omissão aventada.

Quanto à alegada extrapolação do teto de honorários para produtores rurais, correspondente a 2% do passivo sujeito à recuperação judicial, verifica-se que a decisão embargada analisou detidamente a estrutura dos recuperandos e reconheceu a existência de um grupo econômico consolidado, caracterizado pela interdependência operacional e compartilhamento de passivos e ativos. Dessa forma, não se justifica a análise individualizada de cada requerente para aferição dos honorários do administrador judicial.

Ademais, os débitos concursais do Grupo Costa totalizam R$ 11.753.679,41 (id. 178145291), montante que supera o limite de R$ 4.800.000,00. Assim, os honorários do administrador judicial não estão limitados a 2%, pois o art. 24, § 1o, da Lei 11.101/2005 expressamente remete ao art. 70-A da mesma norma, o qual se aplica exclusivamente ao produtor rural que apresenta plano especial de recuperação judicial, desde que o valor da causa não exceda R$ 4.800.000,00.

Desta forma, a decisão embargada não apresenta qualquer omissão. As questões suscitadas já foram devidamente apreciadas no decisum combatido, inexistindo qualquer obscuridade ou contradição que justifique o acolhimento dos aclaratórios.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
, por não se verificar quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, tampouco amparo legal para as pretensões formuladas.

(...)” (destaquei)

Pois bem.

A insatisfação objeto do recurso consiste na redução dos do valor dos honorários do Administrador Judicial, fixados no patamar de 3,5% (três e meio por cento), para 2% (dois por cento) dos créditos sujeitos à recuperação judicial.

No tocante, o art. 24, § 1o, da LRFE estabelece os parâmetros para a fixação da remuneração pelo trabalho desempenhado pelo administrador judicial nos seguintes termos:

“
Art. 24.
O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.

§1o

Em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência.

(...)”

Como se vê, a legislação prevê o valor e a forma de fixação da remuneração do Administrador Judicial, devendo esta levar em conta a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado, assim como o enquadramento do produtor rural no critério específico de valor de causa (desde que o valor da causa não exceda a R$4.800.000,00; art. 70-A supratranscrito), a depender do qual, fará ou não,
jus
à limitação imposta pelo § 5o do art. 24, da LFRE.

Na hipótese dos autos, a remuneração fixada em 3,5% do passivo total de R$11.753.679,41 (onze milhões, setecentos e cinquenta e três mil, seiscentos e setenta e nove reais e quarenta e um centavos)
não excede o limite legal de 5%
(art. 24, §1o, LFRE), sendo, portanto, formalmente válida.

A decisão também atende aos critérios materiais fixados pela norma: a complexidade do caso se evidencia pela existência de múltiplos devedores, atuação interligada e necessidade de elaboração de relatórios técnicos complexos, como a segunda lista de credores com mais de 140 páginas, sendo que a própria atuação contínua da administradora, conforme os arts. 22 e 33 da LRF, exige atenção técnica e dedicação constante ao processo, justificando o valor fixado.

Quanto à alegação de que se tratam de pequenos produtores rurais e de que seria aplicável o § 5o do art. 24, impõe-se esclarecer a redação do referido dispositivo:

“§5o
A remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite de 2% (dois por cento), no caso de microempresas e empresas de pequeno porte, bem como na hipótese de que trata o art. 70-A desta Lei
.”

Este último remete ao art. 70-A da mesma lei, que estabelece:

“
Art. 70-A. O produtor rural de que trata o § 3o do art. 48 desta Lei PODERÁ apresentar plano especial de recuperação judicial, nos termos desta Seção, DESDE QUE O VALOR DA CAUSA NÃO EXCEDA A R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).
”
(destaquei)

Logo, a redução para 2% da remuneração do administrador judicial somente se aplica a três hipóteses: (i) microempresas; (ii) empresas de pequeno porte; ou (iii) produtor rural que, nos termos do art. 70-A, tenha optado por apresentar plano especial de recuperação judicial,
desde que o valor da causa não exceda R$4.800.000,00
.

No caso concreto, inexiste qualquer demonstração de que os agravantes se tratem de microempresas, empresas de pequeno porte, ou que tenham apresentado plano especial, tratando-se de recuperação judicial ordinária, com passivo superior ao limite previsto no art. 70-A (R$11.753.679,41).

Além disso, a decisão recorrida foi explícita ao reconhecer a consolidação substancial entre os devedores, os quais atuam de forma articulada, com compartilhamento de ativos e passivos, não sendo possível, para fins remuneratórios, individualizar suas receitas.

Ademais, salienta-se que o parecer do Ministério Público é firme em assentar que a aplicação do § 5o do art. 24 exige, no caso de produtores rurais, a adoção do plano especial de recuperação judicial, o que não se verifica nos autos.

Reforça-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se alinha nesse sentido, como se vê do seguinte precedente:

“RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE. REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. INCIDÊNCIA DO ART. 24, § 5o, DA LEI N. 11.101/2005 INDEPENDENTEMENTE DA OPÇÃO PELA ADOÇÃO DO PLANO ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO, PREVISTOS NOS ARTS. 70-72 DA LREF. A PROTEÇÃO NORMATIVA SE DÁ EM RAZÃO DA PESSOA DO DEVEDOR E NÃO DO RITO PROCEDIMENTAL ESCOLHIDO. 1.
A remuneração do administrador judicial, valor e forma de pagamento, deverá ser fixada pelo magistrado, tendo-se como norte a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes, "em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência" ficando a remuneração "reduzida ao limite de 2% (dois por cento), no caso de microempresas e de empresas de pequeno porte" (LREF, art. 24, §§ 1o e 5o).
2.
A

REGRA DE LIMITAÇÃO REMUNERATÓRIA TEVE O ESCOPO DE PROTEGER EMINENTEMENTE A PESSOA JURÍDICA QUE SE ENQUADRA NOS REQUISITOS LEGAIS DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ANTE O OBJETIVO VISADO PELO LEGISLADOR DE PROPORCIONAR-LHES UM TRATAMENTO FAVORECIDO, CONFORME COMANDO DO TEXTO CONSTITUCIONAL.
3.
A REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL É CATEGORIA JURÍDICA ESPECÍFICA DOTADA DE CONTEÚDO NORMATIVO PRÓPRIO
e, por conseguinte, a eventual escolha do devedor pelo plano especial de recuperação judicial (LFRE, arts. 70-72), não pode ser tida como critério determinante a afastar a limitação de 2% imposta pela lei.
4. Recurso especial não provido.”
(REsp n. 1.825.555/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 11/6/2021) (destaquei)

Dessa forma, contata-se que a limitação da remuneração a 2%
não
se aplica ao presente caso, sendo legítima a escolha judicial por percentual intermediário (3,5%), inferior ao teto legal de 5%, devidamente justificado no juízo de origem com base na complexidade fática e no volume de trabalho demandado.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
– INCIDÊNCIA DO ART. 24, § 5o, DA LEI 11.101/2005 – OPÇÃO PELA ADOÇÃO DO PLANO ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO – DESNECESSIDADE – PROTEÇÃO NORMATIVA EM RAZÃO DA PESSOA DO DEVEDOR E NÃO DO RITO PROCEDIMENTAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Conforme inteligência do art . 24, § 5o, da Lei n.o 11.101/2005, a remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite de 2% (dois por cento), no caso de produtor rural, desde que o valor da causa não exceda a R$ 4.800 .000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), conforme se verificou na espécie
.
De acordo com a jurisprudência do c. STJ, “A remuneração do administrador judicial é categoria jurídica específica dotada de conteúdo normativo próprio e, por conseguinte, a eventual escolha do devedor pelo plano especial de recuperação judicial (LFRE, arts. 70-72), não pode ser tida como critério determinante a afastar a limitação de 2% imposta pela lei.”
(TJ-MT - AI: 10102603920238110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 20/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2023) (destaquei)

Por fim, a alegação de ofensa à Recomendação CNJ no. 141/2023 não se sustenta, isso porque, conforme bem consignado pelo douto Procurador de Justiça, se trata de ato administrativo com natureza meramente orientativa, não vinculante, além de que a ausência de prévia intimação da administradora judicial para apresentar orçamento não configura vício processual, especialmente quando o juízo promoveu motivação circunstanciada com base nos elementos concretos dos autos.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025